Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700100-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO SILVA DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO AMPARO SILVA DA CRUZ em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar sua internação em leito de UTI. Tanto a parte agravante quanto o agravado apresentaram manifestação informando a perda do objeto recursal em razão da sua admissão em leito de UTI. O Ministério Público manifestou-se pela perda superveniente do objeto recursal (ID 68190952). É o relato do necessário. Considerando a perda superveniente do objeto recursal, não conheço do agravo de instrumento interposto em razão da perda do objeto, nos termos do art. 932, III do CPC. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator